Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. REDUÇÃO PARA 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. A agravante é servidora pública aposentada, com rendimento auferido mensalmente no valor bruto de R$ 20.376,24 (vinte mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e não se opôs à penhora de sua renda mensal, mas somente requereu a redução do percentual fixado na decisão agravada (30%) para 5% (cinco por cento).
6. Se a executada/agravante possui outras execuções de título extrajudicial, ajuizadas pelo mesmo credor, inclusive com penhora mensal determinada de 10% (dez por cento) do seu rendimento mensal, deve ser provido o recurso para adotar o percentual indicado nas razões recursais (5%), por se apresentar compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência da executada e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado (art. 797 do CPC).
7. Recurso conhecido e provido.